Tribunal: TJMT
Processo: 1045419-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045419-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Nulidade, Citação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BARBOSA - CPF: 061.888.081-03 (ADVOGADO), MUSCIANO LEITE DE LIMA - CPF: 162.375.281-72 (AGRAVANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 04.572.389/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), 38284744899 registrado(a) civilmente como RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 382.847.448-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta em Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 402.004,98 (quatrocentos e dois mil, quatro reais e noventa e oito centavos), ajuizada para cobrança de dívida inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a falta de juntada do mandado e de assinatura do citando invalida a citação certificada por Oficial de Justiça; (ii) saber se está consumada a prescrição trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário; (iii) saber se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da rejeição da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Exceção de Pré-Executividade constitui meio de defesa de natureza excepcional, admitido para arguição de matérias de ordem pública comprováveis de plano, mediante prova pré-constituída. Incumbe ao excipiente demonstrar, de forma inequívoca, o vício alegado, sendo incabível dilação probatória.

4. A certidão lavrada por Oficial de Justiça constando a leitura do mandado, a entrega da contrafé e a ciência do executado, goza de fé pública e presunção relativa de veracidade quanto aos fatos, nos termos do art. 405 do CPC. Inexistindo prova robusta em sentido contrário, não há nulidade a ser reconhecida.

5. Reconhecida a validade da citação efetuada em 30/01/2017, afasta-se a alegação de prescrição. O prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do CC, contado do vencimento da última parcela. Como o vencimento final estava previsto para 13/03/2021, o lapso prescricional sequer havia se iniciado à época da citação.

6. Rejeitada a Exceção de Pré-Executividade, não há sucumbência da exequente, sendo incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de nulidade de citação certificada por Oficial de Justiça exige prova pré-constituída apta a infirmar a fé pública do ato, não sendo suficiente mera insurgência desacompanhada de elementos probatórios. 2. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é trienal, contado do vencimento da última parcela, e não se configura prescrição quando a citação ocorre antes do termo inicial do prazo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 251 e 405; CC, art. 206, § 3o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1018329-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2025; TJMG, Apelação Cível no 1.0000.19.129699-5/001, Rel. Des. Otávio Portes, 16a Câmara Cível, j. 17.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Musciano Leite de Lima
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante na Execução de Título Extrajudicial no 1022653-14.2016.8.11.0041, ajuizada por
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, nulidade absoluta da citação, em razão da falta de juntada do mandado citatório aos autos e da inexistência de assinatura ou nota de ciência do citando, argumentando que a fé pública do Oficial de Justiça goza da presunção relativa.

Alega consumação da prescrição material da pretensão executiva, dado que, declarada nula a citação, não ocorreu interrupção do prazo prescricional trienal aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, cujo termo inicial seria o vencimento da última parcela em 13/03/2021.

Defende a condenação da Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% do valor atualizado da causa, em razão de eventual extinção da Ação Executiva.

Requer o provimento do Recurso com a extinção da execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 340577367).

Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. apresentou contraminuta (Id. 342278354, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, sustentando a validade da citação certificada pela Oficial de Justiça, a inocorrência da prescrição material e o descabimento da condenação em honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Musciano Leite de Lima
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante na Execução de Título Extrajudicial no 1022653-14.2016.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por
Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Nos autos principais, a Agravada ajuizou Execução de título extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário no ZA 56 64, emitida em 14/03/2016, no valor de R$ 402.004,98
(quatrocentos e dois mil quatro reais e noventa e oito centavos)
, a ser pago em 60 parcelas mensais com vencimento final em 13/03/2021, buscando o recebimento da dívida inadimplida pelos executados Musciano Leite de Lima e Agromanso Produtos Agropecuários Ltda. - ME.

O Juiz singular rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a validade da citação certificada pela Oficial de Justiça, afastando, por consequência, a alegação de prescrição material e o pedido de honorários sucumbenciais.

Inconformado, o Agravante sustenta a nulidade absoluta da citação por falta de juntada do mandado aos autos e de assinatura do citando, a consumação da prescrição trienal aplicável às CCBs e a condenação da Agravada em honorários.

Em contrapartida, a Agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida e destaca que a certidão da Oficial de Justiça atesta expressamente a ciência dos executados.

A questão foi oportunamente suscitada mediante Exceção de Pré-Executividade, instrumento de natureza excepcional que permite a arguição de matérias de ordem pública, desde que fundadas em prova pré-constituída, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de meio de defesa que prescinde de dilação probatória, sendo ônus do excipiente demonstrar, de plano, o vício alegado.

É cediço que a citação pessoal, nos termos do art. 251 do CPC, exige que o oficial de justiça leia o mandado ao citando, entregue-lhe a contrafé e obtenha a nota de ciente ou certifique que o citando não a apôs. Todas essas providências estão expressamente consignadas na certidão lavrada pela Oficial de Justiça Olga de Oliveira, cujo teor literal é o seguinte:

Certifico que, procedi a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da empresa AGROMANSO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, na pessoa do seu representante legal, Sr. MUSCIANO LEITE DE LIMA, por todo o teor do mandado que li, e que bem ciente ficou, aceitando cópia do mandado que ofereci, e exarando ciente no
mandado
. Que procedi a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de MUSCIANO LEITE DE LIMA, por todo o teor do mandado que li, e que bem ciente ficou, aceitando cópia do mandado que ofereci, e exarando ciente no
mandado
. Sendo informado pelo devedor de que iria manifestar nos autos. Que a parte autora, através de seu representante legal, informe nos autos, bens de propriedade do devedor passíveis de penhora. Faço a devolução deste para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. OLGA DE OLIVEIRA - Oficial de Justiça. (Id. 4706791 dos autos principais).

Tal certidão goza de fé pública e possui presunção relativa de veracidade, somente elidível mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso. Nesse sentido dispõe o artigo 405, do CPC:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Nesse contexto, a alegação de nulidade
da citação não veio acompanhada de qualquer elemento probatório contemporâneo ao ato, capaz de infirmar a presunção de veracidade da certidão lavrada pela oficial de justiça.

Portanto, diante da falta de prova pré-constituída capaz de infirmar a fé pública da certidão, não há nulidade a ser reconhecida, sendo regular o ato citatório.

Nessa linha, este Tribunal já se pronunciou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Teses de julgamento: "1. A alegação de nulidade de citação baseada em falsidade de assinatura ou divergência de endereço exige prova pré-constituída inequívoca, não sendo cabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória.
2. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos presenciados, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição."
(...) (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183298920258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2025).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em precedente de igual orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÃO PESSOAL CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. REVELIA.
A certidão do oficial de justiça é dotada de fé-pública e presunção de veracidade até prova em contrário.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.129699-5/001, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2021, publicação da súmula em 22/03/2021) (sem grifo no original).

Reconhecida a validade da citação ocorrida em 30/01/2017, a alegação de prescrição material perde inteiramente seu fundamento. Com efeito, o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário é
de 03 (três) anos nos termos do art. 206, § 3.o, inciso VIII, do Código Civil, contado do vencimento da última parcela. Na hipótese, o vencimento final estava previsto para 13/03/2021, razão pela qual, quando efetivada a citação dos executados, o lapso prescricional sequer havia se iniciado.

Por derradeiro, rejeitada a exceção de pré-executividade, não há sucumbência da Agravada, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026